Tribunal: TCU
Processo: 044.070/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS AGREGADA - EXERCÍCIO DE 2011 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL - SEORI

Inteiro teor:
Acórdão 2385/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se da prestação de contas dos senhores Ari Matos Cardoso, Rubens Sakay, Inácio José Barreira Danziato e Fernando Bauer, relativas à gestão da Secretaria de Coordenação e Organização Institucional (Seori) do Ministério da Defesa (MD) relativas ao exercício de 2011. Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) (peças 29 e 30) e do Ministério Público de Contas (peça 31); Considerando que, mediante o Acórdão 4119/2016-TCU-Segunda Câmara , o Tribunal julgou com regularidade plena as contas dos gestores da Secretaria de Produtos de Defesa (Seprod), do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) e da Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto (Sepesd), e sobrestou a apreciação das contas dos responsáveis pela Seori até o desfecho da tomada de contas especial instaurada a fim de apurar irregularidades ocorridas no Almoxarifado Central do Ministério da Defesa; Considerando que a AudGovernança observou que as apurações conduzidas no bojo da mencionada TCE não alcançaram quaisquer dos administradores cujas contas foram sobrestadas no presente processo de contas, e esse juízo se mostrou compatível com o originalmente proposto pelo Controle Interno em suas manifestações regulamentares sobre a gestão dos mesmos responsáveis, razão peça qual concluiu que tais contas deveriam ser julgadas regulares, com quitação plena; Considerando que apenas em relação ao Sr. Fernando Bauer, titular do Departamento de Administração Interna (Deadi) da Seori, foram identificadas impropriedades evidenciando fragilidades nos controles internos administrativos da área de licitações e contratos que estiveram sob sua responsabilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis Ari Matos Cardoso, Rubens Sakay, Inácio José Barreira Danziato, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, I, do Regimento Interno do TCU; b) julgar regulares com ressalva as contas de Fernando Bauer, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, II; do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação; c) dar ciência deste acórdão ao Ministério da Defesa e aos responsáveis, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação, incluindo o relatório e voto, poderá ser acessado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 044.070/2012-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsáveis: Ari Matos Cardoso (XXX.372.387-XX); Fernando Bauer (XXX.162.818-XX); Francisco José Trindade Távora (XXX.542.047-XX); Inácio José Barreira Danziato (XXX.180.803-XX); José Carlos de Nardi (XXX.419.730-XX); Julio Saboya de Araujo Jorge (XXX.524.107-XX); Marco Aurélio Gonçalves Mendes (XXX.425.758-XX); Murilo Marques Barboza (XXX.390.367-XX); Rubens Sakay (XXX.140.208-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Coordenação e Organização Institucional (extinto). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.6. Representação legal: Erivelton Araujo Graciliano, representando Secretaria de Coordenação e Organização Institucional (extinto); Erivelton Araujo Graciliano, representando Secretaria-geral do Ministério da Defesa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.